Tribunal: STF
Processo: ARE 1334483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. REFORMA MILITAR. MESMA GRADUAÇÃO DA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CABIMENTO. AÇÃO DOLOSA. CULPA IN VIGILANDO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
    Considerando que o autor é incapaz para o serviço militar, mas não inválido, em decorrência de acidente em serviço, não há se falar em percepção de proventos no grau hierárquico imediato, mas sim em reforma com proventos calculados na mesma graduação ocupada na ativa, com base nos artigos 106, II, 108, III, e 109 da Lei 6.880/80. A tese de que possivelmente seria promovido deve ter reflexos apenas no valor da indenização, e não na revisão da remuneração, pois este cálculo é feito com base em critérios legais.
    Acidente em serviço provocado por ação dolosa dos oficiais instrutores-chefe do treinamento militar, agindo na condição de agentes públicos, a atrair a responsabilidade objetiva do Estado, assegurado o direito de regresso na forma do § 6º do artigo 37 da CF. In casu, os demais corréus não apenas subtraíram uma granada de treinamento anterior, previsto regularmente no quadro de trabalho semanal, sem que qualquer medida efetiva tenha sido tomada para evitar prejuízos concretos dele derivado, como a acionaram indevidamente durante outra instrução, também prevista oficialmente, para a qual foram designados justamente na condição de instrutores-chefe, situação que, aliada à comprovação do dano efetivo e do nexo causal, revela-se apta a ensejar a responsabilidade do Estado também sob a modalidade de culpa in vigilando.
    Preenchidos os requisitos legais, cabível a indenização pleiteada. 
    No arbitramento do quantum indenizatório, o julgador deve se valer do bom senso e razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado montante que torne irrisória a condenação, tampouco valor vultoso que traduza enriquecimento ilícito.
    A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, enquanto que os juros moratórios fluem desde a data do evento danoso, com base nas súmulas 54 e 362 do STJ." (Vol. 385).
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partepara o fim exclusivo de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, LIV e LV; 37, § 6, 7º, XXVIII; 93, IX; e 142, § 3º, X da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De outro norte, no tocante à responsabilidade objetiva da União pelos danos morais causados ao autor por agentes públicos atuando nessa condição, fixados em R$ 185.040,00 (cento e oitenta e cinco mil e quarenta reais), tenho que assiste razão ao apelante, na esteira da jurisprudência desta Corte.
    O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem encontra-se no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurado no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, in verbis:
    (...)
    No Código Civil, está definida a prática de atos ilícitos e o dever de indenizar:
    (...)
    A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes está consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que determina:
    (...)
    Logo, no que tange à responsabilidade civil dos réus, esta pressupõe a prática de ato ou omissão voluntária - de caráter imputável -, a existência de dano e a presença de nexo causal entre o ato e o resultado (prejuízo) alegado.
    Meros transtornos comuns na vida em sociedade não são por si suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral, o qual demanda, para sua configuração, a existência de fato dotado de gravidade capaz de gerar abalo profundo, no plano social, objetivo, externo, de modo a que se configurem situações de constrangimento, humilhação ou degradação e não apenas dissabor decorrente de intercorrências do cotidiano.
    Nessa perspectiva, embora correta a sentença quanto à premissa, ao consignar que ‘quando a Administração Pública causa prejuízos a outrem, ela fica obrigada a repará-los, independentemente de sua conduta ter sido pautada em culpa (negligência, imprudência, imperícia)’ (grifei), ela chega à conclusão inadequada ao afastar a responsabilidade objetiva da União pelos danos sofridos pelo autor, sob os fundamentos de que (1) o ‘trote’ - explosão de granada que acabou por atingi-lo - foi praticado apenas pelos oficiais (corréus) que conduziam a instrução militar, não tendo o aval do Comando do quartel, e (2) o Exército adotou todas as medidas para a responsabilização desses militares. Tais circunstâncias - embora assegurem ao Estado o exercício futuro do direito de regresso contra os agentes públicos que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, nos casos de dolo ou culpa, a teor do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal - não têm o condão de afastar a responsabilidade objetiva da União, seja pela ação danosa dos corréus inequivocamente como agentes públicos, seja pela culpa in vigilando do Exército. Isso porque os corréus não apenas subtraíram uma granada de treinamento anterior, previsto regularmente no quadro de trabalho semanal, sem que qualquer medida efetiva tenha sido tomada para evitar prejuízos concretos ante o ocorrido, como especialmente a acionaram durante instrução militar pública, também prevista pela Unidade Militar, para a qual foram designados justamente na condição de instrutores-chefe. Vale dizer, trata-se de situação incontroversa, contra a qual a instituição ré não se insurge, merecendo prosperar o apelo neste particular.
    Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Turma:
    (...)
    Quanto ao arbitramento da indenização advinda de danos morais, o julgador deve se valer do bom senso e razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado quantum que torne irrisória a condenação, tampouco valor vultoso que traduza enriquecimento ilícito.
    A respeito do tema colaciono a seguinte ementa do STJ:
    (...)
    Dentro destas circunstâncias, e levando-se em conta a natureza e gravidade do dano, o princípio da razoabilidade, a extensão e repercussão do dano, a impossibilidade de serem fixados valores que ocasionem o enriquecimento indevido e a diferença entre a remuneração de um cabo e a de um soldado engajado, entendo que o quantum indenizatório deve ser mantido em R$ 185.040,00 (cento e oitenta e cinco mil e quarenta reais) , valor que considero adequado ao caso."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente